Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). ARTIGO 6o, III, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATURAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
3. Das provas colacionadas restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento.
4. As faturas acostadas demonstram a efetiva utilização do referido meio de pagamento em compras diversas.
5. Diferentemente de outros casos já analisados por esta eg. Corte no que tange à pactuação dessa espécie de contrato, em que o consumidor sequer recebe o plástico em sua residência, nota-se que, na hipótese vertente, o contratante efetivamente fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira apelada.
6. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Precedentes.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.